Tribunal: TJMT
Processo: 0007357-31.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007357-31.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 706.057.401-86 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO NEIA DOS SANTOS (VÍTIMA), GELSON FURTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PRODUTOS DE CRIME ENCONTRADOS NA POSSE DA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL BOA-FÉ – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apreendido o produto ilícito em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, portanto, cabe à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem e/ou a boa-fé do agente.

A mera negativa sobre o conhecimento da origem ilícita do bem não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, especialmente quando não há qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa ou mesmo que demonstre sua eventual boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tatiane Souza de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 7357-31.2015.811.0064 (código 636305), que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa e mais 30 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 23645976).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 23645977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, para manter incólume a decisão recorrida (Id. 28218453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020